Tribunal: TJMT
Processo: 1021023-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021023-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), DOUTO JUIZO DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JHONATAN DA SILVA ALMEIDA - CPF: 036.946.761-20 (PACIENTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO), JANDERSON JALES DA SILVA - CPF: 055.161.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TESE DE ILEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA – ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de crime, o que autoriza a atuação policial, não havendo falar em nulidade da prisão em flagrante no interior do domicílio do agente, por ausência de mandado judicial.

Restando demonstrados os indícios de autoria, a prova da materialidade, a periculosidade do Paciente e o risco concreto de reiteração criminosa, imperiosa é a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, inviabilizando a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021023-36.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Wolban Miller Sanches Miguel em benefício de
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente encontra-se segregado desde o dia 7-10-2022, quando foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Aduz que
i)
a prisão é ilegal, pois é nula a busca e apreensão domiciliar, por ausência de fundada suspeita;
ii)
o entorpecente apreendido se destinava ao uso pessoal do paciente, mormente pela quantidade ínfima de droga;
iii)

não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente ante a desproporcionalidade da medida; e
iv
)
é possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Nesse contexto, sustenta-se que deve ser declarada a nulidade do ingresso em domicílio e, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, mediante imposição de cautelares previstas no art. 319 do CPP. Assim, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

O pedido de liminar foi indeferido, (ID. 147741651).

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 148282173.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 149993182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL
PACIENTE: JHONATAN DA SILVA ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE NOBRES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, aduz, em síntese, a ilegalidade da busca domiciliar e apreensão efetuada pelos policiais, sem mandado judicial, alternativamente, seja revogada a prisão preventiva, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida, mediante imposição de cautelares previstas no art. 319 do CPP

Consta na denúncia que:

“(...) Na data de 07 de outubro de 2022, por volta das 15h50min, em residência localizada na Rua 01, Quadra 01, n. 16, Cohab Marzagão, “Distribuidora JD”, município de Nobres-MT, os denunciados JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, consciente da ilicitude de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como portaram, possuíam e mantinham sob guarda, arma de fogo com munições e com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data e horário dos fatos, policiais militares receberam informações de que o denunciado JANDERSON se encontrava na cidade, no aludido local, também denominado “Boca do Barão” e ao se deslocarem até o local, localizaram o denunciado, que arremessou objeto pela janela e se evadiu, sendo localizada do lado de fora do imóvel como sendo uma pistola Taurus GC2, calibre 9mm, com doze munições e numeração suprimida. (Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.278600; fotografia de ID 103051025; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092 ID 103051028; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo ID 103051026).

Ao ser capturado, o denunciado confessou que havia porção de maconha no interior do imóvel, de propriedade do denunciado JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, contudo alegou não se recordar onde se encontrava, quando em continuidade à busca domiciliar com a presença do último, foi localizado: 01 (um) Revólver Taurus, calibre 38, também com numeração suprimida e 14 (quatorze) munições cal. 9mm, 04 (quatro) munições calibre .40, 05 (cinco) munições cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 380. (Cf. fotografia de ID 103051025; Termo de Apreensão n. 2022.16.398092 ID 103051028; Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo ID 103051026).

Além das armas de fogo, foram localizados no interior do imóvel: 31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à ácido bórico no interior de um pote de pó Royal e 01 (um) saco com centenas de pinos utilizados no embalo de cocaína (Cf. Imagem fotográfica - ID 103051025, Termo de Apreensão n. 2022.16.398092, Laudo Pericial n. 3.14.2022.89344-01 – fls. 90/96).

Realizada perícia nas substâncias apreendidas, apresentaram resultado positivo para a presença de Cocaína e positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA), planta que possui entre seus constituintes o canabinóide THC (tetrahidrocanabinol). (Cf. Laudo Pericial n. 3.14.2022.89344-01).

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece DENÚNCIA a Vossa Excelência, em desfavor de JANDERSON JALES DA SILVA e JHONATAN DA SILVA ALMEIDA, como incursos nas sanções do art. Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e Art. 16, §1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, em concurso material (art. 69 do Código Penal) (...)”

O Policial Militar RENAN DE OLIVEIRA ISHI, que atuou na ocorrência, declarou à autoridade policial:

“(...)QUE a 1a CIA da Polícia Militar de Nobres/MT, recebeu informes de que um indivíduo, denominado vulgo "REVOLTADO" estaria na cidade para atentar contra a vida de um "decretado pela facção", e que o suposto homicida estaria abrigado na "boca do Barão", o qual usa como fachada o Estabelecimento Comercial denominado "Distribuidora JD", Bairro Cohab Marzagão, nesta; QUE foram reforçadas as rondas nas imediações, onde o vulgo "REVOLTADO" foi avistado na varanda da citada Distribuidora, local em que fica a mesa de sinuca; QUE a GUPM ao dar "voz de abordagem", o indivíduo correu para dentro da residência com um objeto na mão, semelhante a arma de fogo; QUE foi realizado o acompanhamento, e que o vulgo REVOLTADO" foi abordado no quarto do casal, após jogar um objeto pela janela; QUE ainda esclarece que no mesmo imóvel funciona tanto a Distribuidora e a residência; QUE no local se encontrava, a testemunha DAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA; QUE realizaram a busca pessoal no indivíduo, entretanto nada foi localizado; QUE durante a busca nos entornos da propriedade, 01 (uma) Pistola G2C 9mm, com 12 (doze) munições e numeração suprimida, foi localizada do lado de fora do imóvel, logo abaixo da janela do quarto onde o indivíduo foi abordado; QUE neste momento vulgo "REVOLTADO" foi identificado como JANDERSON JALES DA SILVA e foi detido pelos delitos de Porte Ilegal de Arma de Fogo e Supressão de Sinal de Identificação de Arma de Fogo; QUE cientificaram o indivíduo de seus Direitos Constitucionais, inclusive no de permanecer calado, onde após, questionaram "REVOLTADO" se o mesmo possuía mais algum material ilícito, sendo que o mesmo lhes respondeu que possuía uma "porção pequena de maconha" no imóvel, mas não se lembrava onde havia deixado; QUE diante do contexto, foi realizada busca domiciliar na presença do proprietário do imóvel, a pessoa de JONATHAN DA SILVA ALMEIDA, vulgo BARÃO, sendo localizado na área de armazenamento de bebidas, 01 (um) Revólver cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 9mm, 04 (quatro) munições calibre .40, 05 (cinco) munições cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 380, 31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha, 01 (uma) porção de substância análoga à ácido bórico no interior de um pote de pó Royal e 01 (um) saco com centenas de pinos utilizados no embalo de cocaína; QUE todos estes materiais citados encontravam-se no interior de um baú de madeira; QUE também foram apreendidos, localizados pela residência, 01 (um) relógio, 04 (quatro) Aparelhos Celulares e a quantia de R$ 10,00 (dez reais) no caixa; QUE diante dos fatos, foi dada voz de prisão a "JONATHAN BARÃO" por Posse Irregular de Arma de Fogo e Tráfico Ilícito de Drogas; QUE todos os envolvidos foram encaminhados até o Núcleo da CIA PM para confecção do Boletim de Ocorrência, sendo após conduzidos até esta Delegacia de Polícia Civil para maiores providências legais; QUE informa ainda que "JONATHAN BARÃO", faz uso de tornozeleira eletrônica e responde ao roubo à residência da Deputada Estadual Janaina Riva, ocorrido em 2019 (...)”.

Por sua vez, o paciente perante a Autoridade Policial fez uso do direito constitucional de permanecer em silêncio.

Ao impor a prisão preventiva a Magistrada de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pela gravidade dos fatos e a
reiteração criminosa
,
consoante fragmento.

“ (...)

DA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

Passo, doravante, à análise da necessidade de decretação da prisão preventiva ou possibilidade de concessão de liberdade provisória.

Dispõe a Constituição Federal que ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança.

Não obstante, a partir da Lei no 12.403/11, pretendendo o legislador adequar a norma infraconstitucional aos princípios basilares do Estado Democrático de Direito – presunção de não culpabilidade - ao receber o auto de prisão em flagrante deve o juiz adotar uma das três providências previstas nos incisos I a III do art. 310 do CPP, quais sejam: a) relaxar a prisão ilegal; b) converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão ou; c) conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Assim, compete ao juiz, na apreciação do caso concreto, perquirir acerca da possibilidade de imediata liberação do indivíduo, somente decidindo pela manutenção da custódia em hipóteses excepcionais, onde se mostre inequívoca a necessidade da prisão cautelar.

Pois bem.

A decretação da prisão preventiva pressupõe, a teor do artigo 312 c/c 282. § 6°, ambos do Código de Processo Penal, i) prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (fumus comissi delicti), ii) garantia da ordem pública, da ordem econômica, da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (periculum libertatis) e iii) ineficácia ou impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, somente podendo ser aplicada nas hipóteses descritas no artigo 313 do Código de Processo Penal [crime doloso punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos, investigado ou condenado por outro crime doloso em sentença transitada em julgado, quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou não fornecimento de elementos suficientes para seu esclarecimento), providência judicial essa a ser efetivada, segundo o artigo 311 do Código de Processo Penal, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, mediante requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial.

In casu, considero presentes os pressupostos para a decretação de prisão preventiva, quais sejam, indícios suficientes de autoria e materialidade, que se fazem presentes nos autos, consoante boletim de ocorrência n. 2022.278600, fotografia de fl. 19, auto exame de eficiência de arma de fogo (fls. 20-25), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 26-29), termo de apreensão n. 2022.16.398092 e, declarações das testemunhas ouvidas pela Autoridade Policial.

Com efeito, consta no boletim de ocorrência:

“[...]A 1a COMPANHIA DE POLÍCIA MILITAR DE NOBRES RECEBEU INFORMES DE QUE UM INDIVÍDUO DE VULGO "REVOLTADO" ESTARIA NA CIDADE PARA ATENTAR CONTRA A VIDA DE UM "DECRETADO" PELA FACÇÃO, E QUE O SUPOSTO HOMICIDA ESTARIA ABRIGADO NA "BOCA DO BARÃO", QUE USA A FACHADA DE "DISTRIBUIDORA JD". REFORÇADAS AS RONDAS NAS IMEDIAÇÕES, "REVOLTADO" FOI AVISTADO NA VARANDA DA DISTRIBUIDORA, ONDE FICA A MESA DE SINUCA. AO DAR VOZ DE ABORDAGEM, O INDIVÍDUO CORREU PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA COM UM OBJETO NA MÃO SEMELHANTE A ARMA DE FOGO. REALIZADO O ACOMPANHAMENTO, "REVOLTADO" FOI ABORDADO NO QUARTO DO CASAL APÓS JOGAR UM OBJETO PELA JANELA (OBS.: NO MESMO IMÓVEL FUNCIONA A DISTRIBUIDORA E UMA RESIDÊNCIA), ONDE ESTAVA A TESTEMUNHA DAIANE. REALIZADA A BUSCA PESSOAL, NADA FOI LOCALIZADO, PORÉM DURANTE A BUSCA NOS ENTORNOS, UMA PISTOLA G2C 9MM, COM 12 MUNIÇÕES E NUMERAÇÃO SUPRIMIDA, FOI LOCALIZADA DO LADO DE FORA DO IMÓVEL, LOGO ABAIXO DA JANELA DO QUARTO ONDE ELE FOI ABORDADO. NESTE MOMENTO "REVOLTADO" FOI IDENTIFICADO COMO JANDERSON JALES DA SILVA E FOI DETIDO POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E SUPRESSÃO DE SINAL DE IDENTIFICAÇÃO DE ARMA DE FOGO. CIENTIFICADO DE SEUS DIREITOS CONSTITUCIONAIS, INCLUSIVE O DE PERMANECER EM SILÊNCIO, "REVOLTADO" FOI QUESTIONADO SE POSSUÍA MAIS ALGUM MATERIAL ILÍCITO, O QUAL RESPONDEU QUE TINHA UMA PORÇÃO PEQUENA DE MACONHA NO IMÓVEL, MAS NÃO SE LEMBRAVA ONDE HAVIA DEIXADO. DIANTE DO CONTEXTO, FOI REALIZADA BUSCA DOMICILIAR NA PRESENÇA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, JONATHAN "BARÃO", SENDO LOCALIZADOS NA ÁREA DE ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS UM REVÓLVER CAL. 38, 14 MUNIÇÕES CAL. 9MM, 04 MUNIÇÕES
CALIBRE .40, 05 MUNIÇÕES CAL. 38, 14 MUNIÇÕES CAL. 380, 31 PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, 1 (UMA) PORÇÃO PEQUENA DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA E 01 (UMA) PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À ÁCIDO BÓRICO EM UM POTE DE PÓ ROYAL. TAMBÉM FORAM APREENDIDOS 01 RELÓGIO, 01 SACO COM CENTENAS DE PINOS UTILIZADOS NO EMBALO DE COCAÍNA, 04 CELULARES E R$ 8,00. DIANTE DISSO, FOI DADA VOZ DE PRISÃO A JONATHAN BARÃO POR POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...]”.

O laudo pericial preliminar constatou que foram objeto da apreensão porções de cocaína e de maconha. Além disso, em relação as armas de fogo, foi constatado que se encontravam com numeração de série suprimidas (raspadas) e, que os mecanismos de disparos, estavam íntegros, funcionando normalmente, capazes de produzir disparos, municiadas com munições adequadas ao calibre.

Destaque-se, nesse quadrante, que os
elementos concretos dos autos
demonstram não só a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delictí), mas também a necessidade e a indispensabilidade da medida constritiva da liberdade (periculum liberlatis), justamente para se garantir a ordem pública.

Verifica-se a presença do periculum in libertatis, haja vista que o crime de tráfico de drogas é de
natureza equiparada a hediondo e o modo de agir dos autuados demonstra a gravidade concreta do fato
, vez que guardava e mantinha em depósito, quantidade relevante de drogas.

No caso, há que se considerar a quantidade expressiva e a natureza da droga apreendida a qual somou 31 (trinta e uma) porções de substância análoga à cocaína que possui alto poder de dependência física-psíquica.

Outrossim, soma-se, ainda, ao fato de que o custodiado JANDERSON JALES DA SILVA responde/respondeu a processos criminais

pela prática de crime contra o patrimônio, conforme informação da folha de antecedentes criminais (fls. 52-54).

De igual forma, JHONATAN DA SILVA ALMEIDA possui registro de outros processos criminais pela prática de crime contra o patrimônio e tráfico de drogas (fls.66-68).

Consigno que ambos os custodiados estavam em cumprimento de pena por condenação anterior (Janderson – SEEU n. 0026260-43.2014.811.0002 e Jhonatan – SEEU n. 1000395-04.2020.8.11.0030). A ousadia dos flagranteados em praticar novo delito mesmo em cumprimento de pena, revela comportamento voltado a prática delituosa, bem como atentatório à Justiça, justificando seu decreto preventivo.

Nesta senda, a reiteração criminosa é suficiente à decretação e manutenção da medida extrema da prisão cautelar,
pois presente de forma concreta a necessidade de garantir a ordem pública.

Considero, outrossim, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas insuficientes para o presente caso.

Lado outro, a versão apresentada pelos conduzidos, no sentido de que a pistola e os pinos de droga teriam sido plantados pelos policiais militares durante a abordagem está em dissonância com os depoimentos prestados pelos condutores, os quais pela condição de servidores públicos, possuem presunção de veracidade e legitimidade, exigindo seu afastamento prova em sentido contrário.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e, presentes os pressupostos legais, acolho a manifestação do Ministério Público e, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
JHONATAN DA SILVA ALMEIDA e JANDERSON JALES DA SILVA, como única forma de garantir a ordem pública (...)”

Inviolabilidade de domicílio.

Pois bem, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No caso, consta dos autos que a Polícia Militar de Nobres/MT, recebeu informação de que uma pessoa, denominado vulgo
"REVOLTADO",
que posteriormente foi identificado como JANDERSON JALES (corréu)

estaria na cidade para realizar um crime de homicídio a mando de organização criminosa, e que o suposto homicida estaria hospedado na "boca do Barão", residência do paciente, local que também funciona um estabelecimento comercial (distribuidora de bebidas).

Diante dessas informações, os militares passaram a intensificar as rondas nas imediações, ocasião que o corréu foi avistado na varanda da citada distribuidora, e ao dar
"voz de abordagem",
ele teria corrido para dentro da residência com um objeto na mão,
semelhante a arma de fogo
, que na sequência, foi realizado o acompanhamento sendo abordado já no quarto do imóvel após jogar o objeto (arma de fogo) pela janela.

Após realizarem buscas nos entornos da propriedade, localizou-se ao lado da janela uma 01 (uma) Pistola G2C 9mm, com 12 (doze) munições e numeração suprimida. E, em continuidade nas buscas no interior da residência encontraram 01 (um) Revólver cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 9mm, 04 (quatro) munições calibre .40, 05 (cinco) munições cal. 38, 14 (quatorze) munições cal. 380, 31 (trinta e um) pinos contendo substância análoga à cocaína, 01 (uma) porção pequena de substância análoga à maconha.

Nesse contexto, verifico, portanto, a presença de
"fundadas razões",
a autorizar o ingresso dos policiais no domicílio do paciente, notadamente porque os policiais militares descreveram que antes de ingressar no domicílio já visualizaram uma arma de fogo na posse do corréu.

Assim, uma vez que haviam fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, considero haver sido regular o ingresso da polícia no domicílio do réu, sem autorização judicial e sem o consentimento do morador, de maneira que, havia, elementos objetivos que justificava a invasão de domicílio, motivo pelo qual são lícitas todas as provas obtidas por meio desse ingresso, bem como todas as que delas decorreram, não havendo falar ilegalidade da prisão.

Por outro lado, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, isso porque a decisão aponta
possível contumácia delitiva
, na medida em que o paciente possui registro de outros processos criminais pela prática de crime contra o patrimônio e tráfico de drogas, inclusive estava em cumprimento de pena por condenação anterior, fazendo uso de tornozeleira eletrônica, fatos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública.

Com efeito, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública.

Aparentemente, nem mesmo a tornozeleira eletrônica foi capaz de impedi-lo de praticar novo crime. Sendo assim, não há falar em ausência de
periculum libertatis
, tampouco em antecipação de pena, dada a adequação e necessidade da prisão preventiva.

Não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
”existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento. Além disso, o paciente estava com tornozeleira eletrônica e nem isso foi suficiente para evitar o envolvimento em nova conduta criminosa

Por fim, em relação à tese da defesa técnica da desproporcionalidade da medida, é de observar que a prisão cautelar não é utilizada como forma de antecipação de pena, mas sim para o resguardo da ordem pública, inexistindo afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022